Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DECISÃO Vistos. A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo devido no ato da interposição do recurso. À luz do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, determinei sua intimação para a juntada do preparo em dobro (ID 73416164). Pela certidão de ID 73847658, depreende-se que o prazo transcorreu in albis, sem que a parte comprovasse o pagamento do preparo em dobro. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo configura pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado quando da interposição do recurso, conforme expressamente prevê o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. A ausência desse elemento resulta na deserção do recurso, caracterizando hipótese de inadmissibilidade manifesta. Ressalta-se que, mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento em dobro (ID 73535033), em obediência ao do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a parte não comprovou o efetivo pagamento em dobro do preparo devido. Nesse sentido, “[n]a exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). Diante da falta de recolhimento do preparo na forma devida, ausente um dos seus pressupostos extrínsecos, o caso se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator